Tribunal: TJBA
Processo: 8017257-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRI
BUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017257-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: GIANFERRARI ENRICO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF (RE nº 1.355.208/SC) e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem prévia intimação do ente público para se manifestar sobre a adoção de medidas alternativas à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem oportunizar ao ente público a prévia manifestação acerca da adoção de providências administrativas ou processuais voltadas à satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 9º e 10 do CPC vedam a prolação de decisão contra a parte sem sua prévia oitiva e proíbem a chamada decisão-surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

O contraditório possui dimensão formal e substancial, exigindo não apenas ciência e participação, mas efetiva possibilidade de influência sobre o conteúdo da decisão judicial.

O princípio da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF/1988, assegura à parte a utilização de todos os meios e recursos admitidos para defesa de seu direito, inclusive quanto à demonstração do interesse processual.

O STF, ao julgar o RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condicionou a medida ao cumprimento de providências prévias, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa de eficiência administrativa.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, em seu art. 1º, § 5º, assegura ao exequente a possibilidade de requerer a suspensão do feito, antes da sentença, para realização de diligências voltadas à localização de bens ou devedores.

A extinção da execução fiscal sem prévia intimação do ente público para se manifestar sobre tais medidas viola o princípio da não surpresa e impede o exercício das faculdades processuais expressamente previstas no Tema 1.184 e na Resolução nº 547/2024.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade da sentença extintiva proferida sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF.

Ainda que o crédito executado seja de R$ 2.200,23, a observância das garantias processuais é imperativa, não sendo admissível a extinção automática do feito sem oportunizar o contraditório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para anular a sentença e retornar os autos ao primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017257-49.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada GIANFERRARI ENRICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.